Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO NÃO RATIFICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. OBSCURIDADE. IMPOSSIBLIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo consistência nos relatos e provas que induzam ser os acusados os autores do crime de receptação, uma vez que os depoimentos das testemunhas foram obscuros, deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.

2. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o Princípio da não culpabilidade, não existindo provas irrefutáveis para a condenação, deve-se absolver os acusados.

3. Acolher os pedidos de condenação dos acusados pelo crime de receptação seria imputar crimes com base apenas nas informações obtidas na fase do inquérito policial, não ratificados pelas testemunhas na fase processual, o que não merece prosperar, por confrontar o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.